Tribunal: TJES
Processo: 5001512-27.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-27.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARILSON AYRES THOMAZINI e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. DIVERGÊNCIA ENTRE TÍTULO EXECUTIVO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DA OPERAÇÃO INDICADA. ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação
interposto por instituição financeira contra sentença que
extinguiu a execução
fundada na
Nota de Crédito Rural n. 40/07902-3
, emitida em
04-08-2014
, no valor de
R$ 68.000,00
, diante de
incongruência documental
entre o título indicado na petição inicial e o demonstrativo de débito juntado. Nos embargos, os executados suscitaram:
(I)
inépcia da execução por ausência do contrato original referente a uma das prorrogações (“Menção 5”, vinculada à operação
n. 21/07902-1
);
(II)
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título por divergência entre o contrato executado e o demonstrativo de débito; e, no mérito, abusividade de encargos e anatocismo. Intimado a impugnar os embargos, o Banco permaneceu inerte, com decretação de revelia. No apelo, sustentou que a inicial estaria devidamente instruída, que a ausência física de títulos decorreria de digitalização, e que deveria ter sido oportunizada emenda da inicial antes da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

Há
2 questões
em discussão:
(I)
definir se a divergência entre o título executivo indicado (Nota de Crédito Rural n. 40/07902-3) e o demonstrativo de conta vinculada (operação n. 21/07902-1), sem juntada do contrato/cédula correspondente e sem prova de vinculação inequívoca, compromete a
liquidez e certeza
do crédito a ponto de justificar a extinção da execução;
(II)
estabelecer se, apesar da inércia do exequente quando intimado a impugnar os embargos, o juízo deve oportunizar
emenda
com base na instrumentalidade e economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgador reconhece
contradição insuperável
entre a causa de pedir e a prova documental, pois a inicial aponta a
Nota de Crédito Rural n. 40/07902-3
, enquanto o demonstrativo de conta vinculada indica a
operação n. 21/07902-1
, peça essencial à apuração da dívida.

A parte exequente
não junta
o contrato/cédula original da operação
21/07902-1
nem
demonstra
sucessão ou vinculação inequívoca entre os dois números contratuais que legitime cobrança unificada.

A ausência de correspondência entre o demonstrativo e o título executivo
retira a liquidez
da execução, pois o executado tem direito de saber
o que
se cobra e
a origem
de cada encargo, e a indicação incorreta impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Tribunal considera que a oportunidade para sanar a divergência ocorre quando o Banco é intimado a
impugnar os embargos
, e a inércia do exequente
afasta
a pretensão de posterior esclarecimento.

O vício é
substancial
, por gerar incerteza sobre qual obrigação é executada, e a instrumentalidade das formas
não
se presta a suprir o descumprimento do ônus probatório do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divergência entre o título executivo indicado na inicial e o demonstrativo de débito, sem juntada do contrato/cédula da operação referida e sem prova de vinculação inequívoca entre os instrumentos, compromete a liquidez e a certeza do crédito e autoriza a extinção da execução. 2. A inércia do exequente ao ser intimado para impugnar os embargos impede o saneamento posterior de vício substancial, sendo inaplicável a instrumentalidade das formas para suprir incerteza sobre a obrigação executada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001512-27.2022.8.08.0045.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADOS: ARILSON AYRES THOMAZINI, GILSON ELY THOMAZINI E MARINETE HONÓRIO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A demanda executiva originária funda-se na Nota de Crédito Rural n. 40/07902-3, emitida em 04-08-2014, no valor de R$ 68.000,00. Na petição inicial da execução, o Banco alegou o inadimplemento de parcelas e apresentou duas "menções adicionais" de prorrogação. Os executados opuseram embargos arguindo, preliminarmente, a inépcia da execução por ausência do contrato original referente a uma das prorrogações ("Menção 5", vinculada à operação n. 21/07902-1) e a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, face à divergência entre o contrato executado e o demonstrativo de débito apresentado. No mérito, alegaram abusividade de encargos e anatocismo.

Intimado para impugnar os embargos, o Banco quedou-se inerte, o que ensejou a decretação da revelia dele.

O magistrado sentenciante extinguiu o feito executivo por entender que a incongruência documental — onde a petição inicial menciona um título (40/07902-3), mas o demonstrativo de conta vinculada refere-se a outro (21/07902-1) — macula os requisitos essenciais de liquidez e certeza.

A instituição financeira interpôs recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, que a petição inicial está devidamente instruída; que a ausência física de títulos decorre da digitalização dos processos bancários; e que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial antes da extinção, invocando os princípios da instrumentalidade e da economia processual.

No caso sub examine, há uma contradição insuperável entre a causa de pedir e a prova documental do crédito. A petição inicial da execução indica como título a Nota de Crédito Rural n. 40/07902-3; contudo, o demonstrativo de conta vinculada, peça essencial para a configuração da liquidez do débito, aponta para a operação n. 21/07902-1.

Não foi colacionado aos autos o contrato/cédula original referente à operação 21/07902-1, tampouco demonstrada a sucessão ou vinculação inequívoca entre esses dois números de contrato que justificasse a cobrança unificada sem a respectiva prova documental.

A ausência de correspondência entre o demonstrativo de débito e o título executivo retira a liquidez da dívida exequenda. O executado tem o direito de saber exatamente o que está sendo cobrado e qual a origem de cada encargo. A indicação incorreta dos contratos impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Vale ressaltar que a oportunidade do apelante de sanar o vício reconhecido e esclarecer as divergências ocorreu no momento em que foi intimado para impugnar os embargos. Ao manter-se inerte, o Banco abdicou do direito de esclarecer tais fatos.

Ademais, o vício em questão não é meramente formal, mas substancial: a incerteza sobre qual obrigação está sendo executada. O princípio da instrumentalidade das formas não serve de salvo-conduto para o descumprimento do ônus imposto ao credor.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.